Tribunal: TJES
Processo: 5006601-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006601-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAYARA BRITO MARTINS NERES e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAYARA BRITO MARTINS NERES E CREOMILDA DA PENHA DE BRITO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões id. 2986324 sustentam as Agravantes que as questões ventiladas constituem matéria de ordem pública, podendo ser discutidas na via eleita.

Superada a questão, apontam a cobrança de valores não previstos no título executivo, sob a rubrica “outros encargos”, pugnando pelo seu decote.

Afirmam também que os cálculos apresentados pelo credor não devem subsistir, na medida em que utilizam os parâmetros do título executivo quando, na verdade, deveriam valer-se dos índices de atualização dos débitos judiciais.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para afastar as rubricas não previstas no título executivo, bem como, seja determinada a incidência de juros e encargos pelos índices da corregedoria do TJES.

Contrarrazões id. 3235612 pugnando pela manutenção da decisão.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAYARA BRITO MARTINS NERES E CREOMILDA DA PENHA DE BRITO
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões id. 2986324 sustentam as Agravantes que as questões ventiladas constituem matéria de ordem pública, podendo ser discutidas na via eleita.

Superada a questão, apontam a cobrança de valores não previstos no título executivo, sob a rubrica “outros encargos”, pugnando pelo seu decote.

Afirmam também que os cálculos apresentados pelo credor não devem subsistir, na medida em que utilizam os parâmetros do título executivo quando, na verdade, deveriam valer-se dos índices de atualização dos débitos judiciais.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para afastar as rubricas não previstas no título executivo, bem como, seja determinada a incidência de juros e encargos pelos índices da corregedoria do TJES.

Contrarrazões id. 3235612 pugnando pela manutenção da decisão.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Conforme sabemos, o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Segundo o escólio de Humberto Theodoro Júnior, “
o
que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

A recente jurisprudência do STJ admite, também, o seu manejo para alegar excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída da alegação.

A corroborar:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória
.

5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes.

6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

No caso dos autos, todavia, não vislumbro prova do alegado excesso, estando a cobrança devidamente respaldada no título apresentado com a demanda executiva.

Sob a denominação “outras rubricas”, almeja o Exequente o recebimento dos honorários advocatícios devidos em decorrência da necessária execução judicial do título, havendo expressa previsão contratual para tanto.

Vejamos os termos da avença:

11. (...)

Se o credor tiver de recorrer à cobrança extrajudicial ou a medidas judiciais para o recebimento de qualquer valor devido em razão desta cédula, responderei(emos), também, pelo pagamento das despesas de cobrança e honorários, estes não superiores a 10% (dez por cento) do montante objeto da cobrança, sem prejuízo, na eventual adoção de medidas judiciais, das custas e demais verbas de sucumbência estipuladas em juízo. Tais despesas deverão ser liquidadas juntamente com o valor devido.

Melhor sorte não assiste às Recorrentes quando alegam que o montante deve ser atualizado de acordo com os índices judiciais, sendo tal entendimento contrário ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Como se percebe, não se vislumbra o alegado excesso de exceção, passível de reconhecimento na estreita via escolhida pelas Recorrentes, sendo de rigor o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – CABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

2.
A recente jurisprudência do STJ admite, também, o seu manejo para alegar excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída da alegação. Precedentes.

3.

Sob a denominação “outras rubricas”, almeja o Exequente o recebimento dos honorários advocatícios devidos em decorrência da necessária execução judicial do título, havendo expressa previsão contratual para tanto.

4.

Melhor sorte não assiste às Recorrentes quando alegam que o montante deve ser atualizado de acordo com os índices judiciais, sendo tal entendimento contrário ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não se vislumbra o alegado excesso de exceção, passível de reconhecimento na estreita via escolhida pelas Recorrentes, sendo de rigor o prosseguimento do feito executivo.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.